Tribunal: STF
Processo: RE 156111
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
EMENTA:  -  Precatório.  Prestações  de  natureza
alimentícia. Artigo 100, "caput", da Constituição Federal.
          - O Plenário desta Corte, ao julgar a ação direta
de inconstitucionalidade 47, decidiu, por maioria de votos,
que  a exceção  estabelecida,  no artigo  100,  "caput", da
Constituição Federal, em favor dos denominados  créditos de
natureza  alimentícia, não  dispensa  o precatório,  mas se
limita  a isentá-los da observância da ordem cronológica em
relação  as dívidas   de  outra natureza,  porventura  mais
antigas.
          Recurso extraordinário  conhecido e provido.